Tribunal: TJPA
Processo: 0012705-92.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012705-92.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MANOEL ANTONIO DA COSTA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MANOEL ANTONIO DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MAGISTRADO A QUO CONCEDEU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVADO. O IGEPREV NÃO TROUXE NOS AUTOS PROVAS QUE DEMONSTREM A MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO AGRAVADO. PEDIDO PRECLUSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0012705-92.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADO:
MANOEL ANTONIO DA COSTA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
IGEPREV
em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que reconheceu de plano a prescrição de fundo do direito, dando provimento ao apelo do IGEPREV. (id. 7184388)

Da leitura da exordial, depreende-se que o autor foi transferido para a Reserva Remunerada, com a graduação de Capitão da polícia Militar do Estado do Pará, após ter servido no interior do Estado por 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias.

Na inicial, pugnou pela inclusão do pagamento correspondente ao
Adicional de Interiorização
.

Asseverou que não requereu administrativamente tal vantagem, por haver tomado conhecimento de que o IGEPREV indeferiu vários requerimentos de militares que tentaram conseguir o pagamento do Adicional de Interiorização, alegando o fato de que já receberam a Gratificação de Localidade Especial, o que diverge da Lei 5652/91.

Ao final, requereu que seja julgada totalmente procedente a presente ação para condenar o Estado a pagar a parcela referente ao Adicional de Interiorização (id 7184369).

O Estado do Pará apresentou contestação (id n° 7184372).

O autor apresentou réplica à contestação no (id 7184373).

O juízo a
quo
,
julgou procedente parcialmente o pedido
(id n° 7184379),
in verbis
:

[...] a) condenar o réu ao pagamento integral do ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO atual, futuro e dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da Ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º F da Lei 9494/97 – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960 de 2009).

b) indeferir o pedido de incorporação do adicional.

Por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 269, I do CPC. Declaro a ilegitimidade de parte do ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC. [...].

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV opôs Embargos de Declaração, aduzindo haver contradição no dispositivo da sentença,
uma vez que não restou claro se deve ser incluso ou não o adicional de interiorização.
(id 7184380)

O Magistrado de origem conheceu dos Embargos de Declaração, dando-lhes PROVIMENTO, para o fim de sanar contradição e deferir o pedido de incorporação do adicional de interiorização, nos termos do art. 2ª, da Lei Estadual 5.652/91.

Irresignado, o
Sr. Manoel Antonio da Costa Silva
interpôs
Recurso de Apelação
, pugnando pela reforma da sentença, uma vez que entende que o direito de INCORPORAÇÃO do adicional de interiorização não estaria fulminado pela prescrição;

Ao final, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez,
o IGEPREV interpôs recurso de apelação
, consoante id. 7184384, requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Argumenta a prescrição para postulação do adicional de interiorização, considerando que o autor já se encontrava na reserva desde 26/09/2000, todavia apenas ajuizou a ação em junho de 2007, assim, após o prazo de 05 anos, consoante Decreto 20.910/32.

Suscita ser o pedido juridicamente impossível, pois, os valores recebidos em decorrência do local de trabalho não integram o cálculo dos proventos dos servidores inativos; violação aos artigos 195, §5º da CF/88 e art. 1º, X da Lei Federal 9717/98.

Asseverou, ainda, que a Lei 5.652/91 só entrou em vigor em 21/01/91, assim, o tempo de serviço anterior a essa data não pode ser computado para fins de pagamento de adicional de interiorização e nem os Municípios que integram a área metropolitana da capital de Belém.

Por fim, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrida ofereceu contrarrazões em id. 7184387, refutando na íntegra os argumentos do apelo.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Tribunal, no qual foi distribuído à Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que em decisão monocrática id. 7184388, reconheceu de plano a prescrição de fundo do direito,
dando provimento ao apelo do IGEPREV
,
e
negando provimento ao apelo do Sr. Manoel Silva
,

nos seguintes termos:

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo do IGEPREV nos termos da fundamentação.

No que concerne à apelação interposta pelo militar CONHEÇO em parte do recurso, devido a decisão de fls. 161/162, ter atendido ao pleito de incorporação do adicional interiorização e NEGO-LHE PROVIMENTO, no capítulo dos honorários advocatícios, em razão do pronunciamento da prescrição de fundo de direito e consequentemente inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformo a decisão do Juízo de 1° grau, decretando a ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação e invertendo o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagemnto de custas e os honorários advocatícios estipulados em R$ 1000,00 (mil reais), aplicando a suspensão prevista no art. 98, parágrafo 3° do NCPC (id 7184388).

Contra decisão monocrática, o IGEPREV interpôs AGRAVO INTERNO se insurgindo contra a r. decisão monocrática que ao decretar a prescrição do fundo do direito e inverter o ônus de sucumbência em desfavor do autor, aplicou a suspensão do artigo 98 do CPC, defendendo que há dois argumentos que determinam a não concessão da justiça gratuita, o fato de ser o autor ex-militar inativo com ganho mensal acima da média das remunerações e litigar sob o patrocínio de advogado particular, não fazendo jus a justiça gratuita.

A Certidão de id. 7184391, atesta que não houve contrarrazões ao Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se
conhecimento e desprovimento
do recurso (id 10169638).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Alega o agravante que o autor apelado não faz jus a concessão da justiça gratuita, pelo fato de ser o autor ex-militar inativo com ganho mensal acima da média das remunerações, bem como litigar sob o patrocínio de advogado particular.

Pois bem.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 9° da Lei nº 1.060/50 que versa acerca da assistência judiciária, dispõe que os benefícios da assistência compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. Outrossim, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC, garante ao beneficiário a gratuidade, nos seguintes termos, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;(...).

Destaco que este Egrégio TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990-2016, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

Analisando o caso concreto, não vejo razões para revogar a gratuidade processual do agravado, vez que não restou demonstrado nos autos que houve modificação na sua situação financeira, devendo, portanto, ser mantido a gratuidade da justiça.

Ademais, acentuo que desde o ajuizamento da ação o autor/apelado obteve o deferimento da justiça gratuita, sem qualquer objeção pelo IGEPREV, razão pela qual encontra-se
preclusa
a referida impugnação.

O art. 100 do CPC, prevê a possibilidade da parte contrária impugnar o referido direito, na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso, no prazo de 15 (quinze), o que não é o caso o dos autos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O benefício da justiça gratuita já foi concedido à agravante pelo juízo de origem, não tendo ocorrido eventual revogação posterior.
Assim, a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
2. A manifestação desta egrégia 1ª Turma Cível acerca da inviabilidade de inclusão da União no polo passivo na lide impede a renovação da análise sobre a mesma matéria pelo Tribunal, bem como impossibilita o reexame da competência do juízo de origem com base na mesma fundamentação, ante a ocorrência da preclusão e a necessidade de respeito à coisa julgada. Precedentes. 3. Não é facultado às partes reinaugurar questões consolidadas ou já atingidas pelo manto da coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
(
Acórdão 1626598
, 07256827520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. PRAZO DE CONTRARRAZÕES. RENOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO. 1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça deve ser rejeitada diante da comprovação da manutenção da condição de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.
2.
A inércia do agravado em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
3. A cláusula penal, ainda que prevista em acordo homologado judicialmente, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. 4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1624329
, 07138703620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de
Agravo Interno
no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 14/12/2022